Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2012 E ART. 2o DO PROVIMENTO 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO REALIZADA NO JUÍZO A QUO. FALTA DE REQUERIMENTO PARA MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS.
1. A fim de conter custos desnecessários, em atenção ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal editou o Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento provisório das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00, conforme disposto nos artigos 1o e 2o; tendo, em 2021, atualizado monetariamente tal valor para R$ 7.889,24, por intermédio do artigo 2o do Provimento no 54/2021.
2. Consoante a parte final do § 1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012, deve a execução fiscal ser restabelecida quando houver solicitação de prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública ou do devedor, previsão que se mostra em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal.
3. Considerando que o valor consolidado no CPF da executada e o valor atualizado do débito é bem inferior ao limite estabelecido pelos Provimentos no 13/2012 e c/c no 47/2020 da Corregedoria deste Tribunal, bem como já ter ocorrido a citação da devedora no Juízo a quo, e, ainda, diante da ausência de requerimento específico de constrição de bens, cabível o arquivamento determinado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.